Tribunal: TJMT
Processo: 1003960-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003960-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO CESAR COMIS HAIGERT - CPF: 458.691.200-63 (AGRAVADO), COMIS & NUNES LTDA - CNPJ: 37.433.612/0001-88 (AGRAVADO), ERNILTON DA SILVA NUNES - CPF: 347.116.781-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ARRESTO EXECUTIVO. LONGA TRAMITAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD para localização de bens dos executados, bem como indeferiu o arresto executivo em face de executado não citado, em ação de execução extrajudicial de nota promissória que tramita desde 2004.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do indeferimento de novas pesquisas via sistemas RENAJUD e INFOJUD sob o fundamento de que tais diligências teriam sido anteriormente realizadas; e (ii) analisar a possibilidade de determinação de arresto executivo em face de executado não localizado para citação após diversas tentativas infrutíferas.

III. Razões de decidir
3. A manutenção de documentos de pesquisas patrimoniais sob sigilo, sem conferir a devida publicidade à parte exequente, viola o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, CF) e o postulado do contraditório substancial, impedindo a efetiva manifestação sobre dados potencialmente relevantes à tutela de seus interesses.

4. O considerável lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas patrimoniais, somado à cassação de sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente, justifica a renovação das diligências, uma vez que pode ter havido alteração na situação patrimonial dos executados.

5. O indeferimento da renovação das pesquisas patrimoniais constitui óbice indevido ao direito do exequente de perseguir a satisfação do seu crédito, violando os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo.

6 O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, prescinde da comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bastando a não localização do executado para citação, sendo admissível sua efetivação na modalidade online por meio de sistemas informatizados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"
1. A utilização dos sistemas informatizados oficiais (RENAJUD, INFOJUD e outros) constitui ferramenta legítima e indispensável ao impulsionamento eficaz das execuções, representando instrumentalização do princípio da cooperação jurisdicional. 2. É cabível o arresto executivo por meio eletrônico quando não localizado o executado para citação, independentemente do exaurimento das tentativas de localização, conforme previsto no art. 830 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 830 e 854; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/06/2021; TJ-MT, AI 1005846-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024; TJ-MT, AI 1002412-69.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n. 0000127-63.2004.8.11.0050 ajuizada em desfavor de
ANTONIO CESAR COMIS HAIGERT, COMIS & NUNES LTDA e ERNILTON DA SILVA NUNES
, indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD para localização de bens, bem como indeferiu o arresto executivo em face do executado Antonio César Comis Haigert, sob o fundamento de que as diligências já constariam como realizadas nos autos anteriores.

Alega o agravante que ajuizou o presente recurso com fundamento nos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a r. decisão de ID 181433701, que, a seu ver, obstaculiza indevidamente o regular prosseguimento da execução e frustra os meios disponíveis ao credor para satisfação do crédito exequendo.

Aduz que
“embora tenha sido deferida a pesquisa via Renajud em face do executado Ernilton da Silva Nunes e via Infojud em relação a Ernilton da Silva Nunes e Comis & Nunes Ltda, tais diligências jamais foram efetivamente realizadas, tampouco houve juntada de qualquer resultado aos autos”.

Sustenta que a decisão interlocutória recorrida apenas registra o deferimento das diligências, mas não demonstra qualquer efetivo cumprimento, não se encontrando juntada nos autos quaisquer documentos que atestem os resultados das pesquisas postuladas.

Alega que, diante da ausência de efetiva realização das medidas requeridas, impõe-se a sua determinação judicial para que se concretize a busca de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 835 e seguintes do CPC.

Quanto ao indeferimento do arresto executivo em face do executado Antonio César Comis Haigert, o agravante sustenta que a decisão agravada incorre em manifesta violação ao disposto no art. 830 do Código de Processo Civil, que autoriza o arresto na hipótese de o executado não ser localizado para citação. Reforça sua tese com precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi), no qual se reconhece a prescindibilidade do exaurimento das tentativas de localização do executado para a realização de arresto eletrônico de bens, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo; a reforma da decisão recorrida, para que seja deferido o acesso aos sistemas RENAJUD e INFOJUD com relação aos executados; o deferimento do arresto executivo sobre bens de Antonio César Comis Haigert, com base no art. 830 do CPC; e ainda, em sede de tutela provisória recursal (art. 1.019, I do CPC), que sejam imediatamente determinadas tais diligências, em razão do fundado receio de ineficácia da medida ao final, haja vista o risco de dilapidação patrimonial dos agravados.

Recolhimento do preparo recursal, id.

268335293.

Concessão parcial da antecipação da tutela recursal, id.

268168282.

A parte agravante opôs a decisão via embargos de declaração, id. 270728870.

Contrarrazões dos embargos, id. 272305379.

Decisão rejeitando os embargos, id. 273318895.

Certidão de decurso de prazo para apresentar as contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, id. 279264355.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n. 0000127-63.2004.8.11.0050 ajuizada em desfavor de
ANTONIO CESAR COMIS HAIGERT, COMIS & NUNES LTDA e ERNILTON DA SILVA NUNES
, indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD para localização de bens, bem como indeferiu o arresto executivo em face do executado Antonio César Comis Haigert, sob o fundamento de que as diligências já constariam como realizadas nos autos anteriores.

Os autos de origem versam sobre execução de nota promissória no valor de R$ 8.129,86 (oito mil cento e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), proposta pelo agravante contra os executados Comis & Nunes Ltda., Antonio Cesar Comis Haigert e Ernilton da Silva Nunes.

O feito tramitou regularmente, tendo havido, no curso do processo, o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme sentença proferida pelo juízo de origem, id. 163971539. Contudo, a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 176411718), que cassou a sentença e determinou o regular prosseguimento da execução.

Confere-se do andamento processual que o agravante realizou diversas diligências para localização do agravado, sem sucesso, de modo que, buscando esgotar os meios disponíveis, requereu ao juízo a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, tendo custeado as diligências.

A decisão agravada indeferiu tais pleitos, sob o argumento de que pesquisa semelhante já havia sido realizada em 2022 (id. 87113369), assim grafada:

“[...] Após os autos vieram conclusos, o que passo a decidir:

a)
INDEFIRO
o acesso ao sistema
RENAJUD
, e
INFOJUD
, para fins de localização de bens em nome dos Executados COMIS & NUNES LTDA, e ERNILTON DA SILVA NUNES, uma vez que consta o resultado dos acessos na decisão ID 87113369.

b)
DEFIRO
a inclusão no
SERASAJUD
dos Executados COMIS & NUNES LTDA, e ERNILTON DA SILVA NUNES;

c)
DEFIRO
a expedição de ofício e pesquisa à
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC)
, diante da imprescindibilidade da intervenção do Judiciário, nos termos do Artigo 10 e 19 do Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça, para obtenção de informações de eventuais escrituras, e procurações em nome dos Executados
COMIS & NUNES LTDA
, e
ERNILTON DA SILVA NUNES
;

d)
DETERMINO
a expedição da
certidão premonitória
, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, devendo ser comunicado pelo Exequente no prazo de 10 (dez) dias as averbações efetivadas.

e)
INDEFIRO
o arresto executivo em desfavor de
ANTONIO CESAR COMIS HAIGERT,
uma vez que não houve sua citação.

f)
DETERMINO
a citação do Executado
ANTONIO CESAR COMIS HAIGERT,
no seguinte endereço: Tangara Da Serra, n 2684, Tangara Da Serra/Mt - CEP: 78300000

g) Depois de cumprida todas as determinações, retornem os autos conclusos para análise do SISBAJUD, em desfavor de COMIS & NUNE

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia ora submetida à apreciação deste egrégio Colegiado cinge-se à aferição da juridicidade da decisão interlocutória que indeferiu: (i) a expedição de ofícios, via sistemas informatizados RENAJUD e INFOJUD, com o propósito de localizar ativos e bens patrimoniais pertencentes aos executados COMIS & NUNES LTDA. e ERNILTON DA SILVA NUNES; bem como (ii) a medida de arresto executivo pleiteada em desfavor de ANTONIO CESAR COMIS HAIGERT.

- Da pesquisa Via Sistema Renajud e Infojud

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao agravante quanto às pesquisas via sistemas informatizados RENAJUD e INFOJUD.

Consoante se extrai da documentação acostada aos autos, o juízo
a quo
indeferiu a realização de novas diligências de pesquisa patrimonial, sob o fundamento de que já teriam sido efetivadas as medidas anteriormente determinadas na decisão registrada sob o ID 87113369.

Com efeito, verifica-se que tais diligências foram, de fato, levadas a termo, conforme denotam os extratos juntados aos autos sob os IDs 91969007 (RENAJUD – COMIS), 91969008 (RENAJUD – ERNILTON), 91969010, 91969012, 91969013, 91969014 e 91969019 (INFOJUD – ERNILTON, abrangendo os exercícios de 2017 a 2021), bem como 91969020 (SINESP – ANTONIO).

Todavia, observa-se que os referidos documentos foram inseridos nos autos sob regime de
sigilo
,
sem que lhes tenha sido conferida a necessária publicidade às partes processuais
. Tal circunstância resultou na inaceitável preterição do direito subjetivo do agravante de tomar ciência dos elementos informativos produzidos no bojo da execução,
configurando violação ao princípio constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, da Constituição Federal),
bem como ao postulado do contraditório substancial, cuja essência reside na possibilidade efetiva de manifestação sobre os dados colhidos em juízo e potencialmente relevantes à tutela dos interesses legítimos da parte.

Ademais, é necessário considerar que, após essas diligências em 2022, sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, a qual foi posteriormente cassada por este Tribunal, determinando-se o prosseguimento da execução. Este fato reforça a necessidade de renovação das pesquisas, uma vez que transcorreu considerável lapso temporal que pode resultar em alteração na situação patrimonial dos executados.

A cooperação processual é princípio basilar do Código de Processo Civil de 2015, conforme preceitua o artigo 6o, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de buscar um desfecho justo e efetivo.

Dessarte, a negativa de diligências por parte do juízo de origem vai de encontro a esse princípio, pois impede o agravante de utilizar mecanismos eficazes de pesquisa e adota procedimentos alternativos de menor confiabilidade e alcance.

O indeferimento da pesquisa, sob o argumento equivocado de que tais diligências já teriam sido realizadas, constitui óbice indevido ao direito do exequente de perseguir a satisfação do seu crédito, violando os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

A jurisprudência desta Corte tem se consolidado no sentido de que a utilização dos sistemas informáticos oficiais (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros) configura ferramenta legítima e indispensável para o impulsionamento eficaz das execuções, não representando quebra indevida de sigilo, mas instrumentalização do princípio da cooperação jurisdicional.

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE ENDEREÇO – SISTEMAS CONVENIADOS – SIBAJUD/INFOJUD/RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, dentre outros, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. A utilização dos sistemas de busca garante a celeridade, efetividade e economia processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005846-61 .2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)”

Deste modo, impõe-se a reforma da decisão agravada neste ponto para que seja determinada a visibilidade dos documentos referente a decisão de id. 87113369 e efetiva realização das pesquisas via sistemas RENAJUD em relação ao executado ERNILTON DA SILVA NUNES e INFOJUD em relação a este e à empresa COMIS & NUNES LTDA.

- Do Arresto Executivo

No que concerne ao pedido de arresto executivo em face do executado ANTONIO CESAR COMIS HAIGERT, entendo que merece acolhimento.

Isto porque, conforme se depreende dos autos, a ação executiva tramita desde 2004, tendo sido realizadas diversas tentativas de citação do executado, todas infrutíferas, o que configura precisamente a hipótese prevista no artigo 830 do Código de Processo Civil.

Necessário destacar que, tratando-se de arresto executivo (ou pré-penhora), a legislação processual não exige a comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bastando a não localização do executado para sua citação, conforme expressamente previsto no caput do art. 830 do CPC
: "Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução."

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de arresto executivo na modalidade on-line pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD, sem necessidade de exaurimento das tentativas de citação, como se verifica no seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. Recurso especial provido." (STJ – REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

O referido julgado esclarece que o arresto executivo visa "
evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução",
sendo esta exatamente a situação dos autos, em que a execução se arrasta por mais de duas décadas sem que o executado tenha sido localizado para citação pessoal.

Outrossim, a referida medida não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois se o devedor se der por citado em algum momento antes do arresto, este será convertido em penhora. Aliás, providências foram tomadas para tentar possibilitar o contraditório, que não se consumou em face da postura dos devedores.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA DO ENDEREÇO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD E INFOJUD – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES – ARRESTO ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART.
830
DO
CPC
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.Quanto ao pedido de pesquisa do endereço por meio do sistema RENAJUD e INFOJUD, constata-se que não foram levadas ao crivo do Juízo de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleitos não conhecidos. “
O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação
” (TJ-MT 10228392420208110000 MT Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021). (N.U 1002412-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Desta forma, existindo fundamento jurídico para o deferimento da medida constritiva, e considerando a longa tramitação do feito sem a efetiva citação do executado, o arresto executivo mostra-se medida adequada e necessária para garantir a efetividade da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão agravada, determinando: (i) a visibilidade as partes dos documentos referente à decisão de id. 87113369, e a renovação das pesquisas via sistemas RENAJUD e INFOJUD em relação ao executado ERNILTON DA SILVA NUNES e à empresa COMIS & NUNES LTDA, com disponibilização dos resultados à parte exequente; e (ii) a efetivação do arresto executivo em face de ANTONIO CESAR COMIS HAIGERT, por meio dos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com base no art. 830 do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025